Tribunal: TJSP
Processo: 1040526-89.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – DESCABIMENTO – Determinação judicial para que fosse juntada aos autos procuração judicial com firma reconhecida, com fulcro no disposto no Comunicado CG no 02/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, em razão de se tratar de tipo de ação ajuizada de forma repetida, muitas

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – DESCABIMENTO – Determinação judicial para que fosse juntada aos autos procuração judicial com firma reconhecida, com fulcro no disposto no Comunicado CG no 02/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, em razão de se tratar de tipo de ação ajuizada de forma repetida, muitas vezes à margem do conhecimento e da vontade da parte – Não atendimento pela parte autora – Extinção do processo nos termos do art. 485, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.